Tribunal: TJMT
Processo: 1011470-85.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011470-85.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO JOSE WEBBER - CPF: 375.195.220-91 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 429.895.231-20 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011470-85.2020.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - VERIFICADO O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO E A NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PRESSUPÕE O EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao término do contrato de locação por prazo determinado, o locador pode promover sua denúncia por escrito para que o locatário o desocupe em 30 dias (art. 57, Lei 8.245/91).

Verificado o término do contrato e comprovada a notificação ao locador do interesse no término da relação, este não faz jus à renovação da locação.

A norma somente autoriza a renovação do contrato caso o locador demonstre ter cumprido todas as cláusulas do contrato, porém no caso ficou demonstrado o inadimplemento de aluguéis, contas de água e IPTU.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1011470-85.2020.8.11.0015

APELANTE: CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA.

APELADO:
CELSO JOSE WEBBER.

Processo na Origem n.º 1011470-85.2020.8.11.0015

Comarca de
Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA
de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Despejo por Término de Contrato c/c Cobrança de Acessórios (Proc. n.º 1011470-85.2020.8.11.0015) que
CELSO JOSE WEBBER
movem contra
CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA.

SENTENÇA
(ID 133549701): julgou procedente a ação e decretou o despejo da parte requerida e a resolução do contrato de locação, condenou o requerido ao pagamento de R$4.926,00 (referente aos aluguéis atrasados até a propositura da ação, assim como débitos de água e IPTU), com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M-FGV, concedeu ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação voluntária (art. 74, Lei 8245/91) do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Condenou ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou estes em 10% do valor devido, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

APELO
(ID 133549702):
CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Aduz que deve ser atribuído efeito suspensivo à sentença, na parte em que determinou a desocupação do imóvel. Sustenta que não foi comunicado da intenção do autor de terminar a relação contratual e
que, consequentemente, ocorreu a renovação automática da locação. Argumenta que efetuou o pagamento dos aluguéis e todas as despesas acessórias. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e pela devolução do processo para a devida instrução processual. Caso ultrapassada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos com o reconhecimento da renovação do contrato. Alternativamente busca a concessão do efeito suspensivo para impedir o despejo até o trânsito em julgado da ação.

CONTRAMINUTA
(ID 133549705): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011470-85.2020.8.11.0015

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide,
porquanto não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal.

Observa-se, ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos o contrato de locação e também os documentos colacionados pelas partes, que o Juízo de origem concluiu pela desnecessidade de realização de novas provas, porquanto promoveu o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, que permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese o requerido afirmar ser necessária uma prova pericial, não esclarece o que pretende periciar ou em que uma perícia poderia contribuir para a solução da lide.

Do mesmo modo, não se mostrou necessária a produção de prova testemunhal, mormente porque o que restou acordado entre as partes faz parte do contrato e o autor deixou bem clara a sua intenção de não prorrogar o contrato, na notificação recebida pelo ora apelante.

Desse modo,
afigura-se despicienda a realização de perícia técnica ou mesmo a produção de prova oral, apenas porque o resultado da ação não atendeu aos interesses do apelante
.

Portanto, correta a sentença que julgou antecipadamente a lide, com base na análise feita dos documentos colacionados.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA
de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Despejo por Término de Contrato c/c Cobrança de Acessórios (Proc. n.º 1011470-85.2020.8.11.0015) que
CELSO JOSE WEBBER
movem contra
CELSO LUIS FERNANDES DA SILVA.

SENTENÇA
(ID 133549701): julgou procedente a ação e decretou o despejo da parte requerida e a resolução do contrato de locação, condenou o requerido ao pagamento de R$4.926,00 (referente aos aluguéis atrasados até a propositura da ação, assim como débitos de água e IPTU), com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M-FGV, concedeu ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação voluntária (art. 74, Lei 8245/91) do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Condenou ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou estes em 10% do valor devido, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

O requerido, ora apelante, relata que celebrou um contrato de locação com o autor, cujo objeto é o imóvel localizado na Rua Perimetral Sudoeste, nº 1268, Jardim Alvorada, Sorriso/MT.

Alega que o contrato de locação foi renovado no decorrer dos anos, tendo por final, o Contrato de Locação pactuado no período de 01 de agosto de 2018, com término para 09 de agosto de 2020, ao final do qual o locador informou ao locatário que não possuía interesse em renovar a locação, pedindo ao locatário que procedesse com o pagamento das contas de consumo de água em aberto perante a concessionária Águas de Sorriso, bem como, os débitos perante a Prefeitura Municipal de Sorriso referentes ao Imposto de Predial Territorial Urbano.

Aduz ainda que o autor promoveu a ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis e acessórios, que foi julgada procedente, para decretar o despejo e o fim do contrato, bem como condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis, contas de água e IPTU.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para afastar o despejo e a rescisão do contrato.

Conforme se depreende do contrato (ID 133546991) o seu término estava programado para 09 de agosto de 2020 e o locatário, ora apelante, foi notificado do desinteresse na prorrogação do contrato, cuja comprovação se encontra no AR, assinado pelo próprio apelante em 10.07.2020 (ID 133549680 - Pág. 1/2).

Também restou demonstrado que o locatário se encontrava inadimplente com as contas de fornecimento de água (ID 133546996 - Pág. 1) e dos IPTUs (ID 133546997 - Pág. 1).

Portanto, não se justifica a manutenção do contrato, diante do inadimplemento comprovado por parte do requerido, ora apelante.

É verdade que a lei de locações dos imóveis urbanos - LEI No 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, prevê a possibilidade de renovação do contrato, desde que haja prova do exato cumprimento do contrato em curso, o que, no caso, não ocorreu.

Muito pelo contrário, o apelante não só incorreu em quebra contratual ao inadimplir sua principal obrigação, qual seja, o pagamento da locação, conforme estabelece o artigo 9º, inciso III da Lei de Locação, mas também deixou de pagar as obrigações acessórias, ou seja, as contas de água e de IPTU.

Em que pese o apelante alegar que todas as obrigações foram cumpridas, não trouxe ao processo nenhum recibo capaz de demonstrar seja o pagamento de aluguéis, seja o pagamento das contas de água ou de IPTU.

Portanto,
correta a sentença na parte em que determinou a rescisão do contrato e, como consequência desta, a desocupação do imóvel em 30 dias (despejo voluntário - art. 74, Lei 8245/91), sob pena de despejo compulsório
.

No que diz respeito à alegação de que a desocupação do imóvel não era possível em razão da previsão contida na Lei 14.216 de 07/10/2021 e nas decisões tomadas pelo STF, que instituiu medidas temporárias sobre despejo, locação e pagamentos em geral, enquanto durar as medidas de isolamento ou quarentena imposta pela pandemia do COVID-19, melhor sorte não socorre o apelante.

A recomendação era de suspensão da
concessão liminar da ordem de despejo
, e somente quando o locatário demonstrasse a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

No caso, não se trata mais de apreciação de liminar e também não houve qualquer comprovação de incapacidade por parte do requerido, ora apelante.

Desse modo, há que se manter também o indeferimento do pedido de suspensão.

Diante do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que julgou procedente a ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022